Tribunal: STF
Processo: HC 189984
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES NÃO CONHECIDOS. 



    1. É inviável a interposição de embargos infringentes em face de acórdão emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou de quaisquer de suas Turmas em julgamento de habeas corpus.



    2. O propósito manifestamente protelatório do presente recurso de declaração justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.